Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. TEMA N.o 1161 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional ao apenado, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, diante da prática de falta grave durante a execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o apenado faz jus ao livramento condicional, especialmente quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O livramento condicional exige, cumulativamente, o preenchimento dos critérios objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, sendo indispensável a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena, nos termos da alínea “a” do inciso III.
A valoração do bom comportamento para fins de livramento condicional não se limita aos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, abrangendo todo o histórico do apenado, conforme entendimento consolidado no Tema n.o 1161 do STJ.
A prática de falta grave durante a execução da pena compromete o requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício, ainda que o apenado tenha obtido progressão de regime em momento posterior.
A progressão de regime, por possuir critérios e fundamentos próprios, não implica automaticamente o preenchimento dos requisitos para o livramento condicional, que exige análise autônoma da conduta do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão do livramento condicional exige a comprovação de bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal.
A prática de falta grave em qualquer momento da execução impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, independentemente de progressão de regime anterior.
O período de 12 (doze) meses referido na alínea “b” do art. 83, III, do CP não se aplica à hipótese de crimes dolosos, devendo-se observar a totalidade da execução da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 1161.